Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736527-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: JANETE DE PIERE BENEDITO SALVIO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS-FUNCEF, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 57685873/56690513). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator